Tribunal: STF
Processo: ARE 1597030
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não admitiu o recurso extraordinário interposto por Rodovia das Colinas S/A sob o fundamento de que eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas reflexa, por demandar a análise de matéria infraconstitucional (doc. 234).

A agravante sustenta, em suma, que o exame da controvérsia destes autos envolve a apuração de afronta direta ao art. 37, XXI, da Constituição Federal (doc. 240).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, conforme observado pela decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis n. 8.666/1993 e 8.987/1995). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada à referida legislação pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nessa linha, colaciono ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO. TEMAS 339 E 660 DA RG. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, diante da incidência da Súmula 279 do STF, dos Temas 339 e 660 da RG e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292/PE-RG-QO, Relator e. Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010). 4. Além disso, nos autos do ARE 748.371/MT, Relator o e. Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 5. No mérito, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental não provido (ARE 1.586.943 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, DJe 9/4/2026 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. CONTRATO. ALEGADO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. PRÉVIA LICITAÇÃO. LEIS FEDERAIS 8.987/95 E 9.07495. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279 do STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental não provido, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (ARE 1.565.515 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, DJe 12/11/2025 – grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO. PERMISSÃO. CONCESSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento a recurso extraordinário com agravo interposto perante o STJ, indicando como óbice os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o STJ, ao decidir o recurso especial simultaneamente interposto ao extraordinário, violou o disposto nos arts. 37 e 175 da Constituição da República, no tocante à pleiteada indenização por desequilíbrio financeiro do contrato firmado por empresa prestadora de transporte aéreo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso dos autos, as instâncias da prova assentaram que a prestação de serviços da recorrente ocorreu mediante permissão, e não concessão, e sem prévia realização de licitação. Para saber se empresas nessa situação têm, ou não, direito à indenização pelo alegado desequilíbrio financeiro do contrato, é preciso examinar a legislação de regência e as cláusulas do contrato firmado entre as partes. Ou seja, somente a legislação infraconstitucional contém os parâmetros para o exercício do direito indicado. 4. A jurisprudência citada na decisão agravada corrobora o acima afirmado: o regramento a respeito do direito ao equilíbrio financeiro do contrato tem natureza infraconstitucional, dependendo do estabelecido nas normas de regência e nos contratos. 5. Nesse sentido, foram corretamente indicados como óbice ao processamento do extraordinário, protocolado no STJ, os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 6. As alegações constantes do agravo regimental não se sobrepõem ao teor da decisão agravada, sendo insuficientes a afastar o ali contido. O presente agravo é inviável, uma vez que se limita a reiterar as teses já rejeitadas, verificando-se a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.546.875 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/7/2025 – grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código. 

Publique-se. 

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator